Tribunal: TRF3
Processo: 0001080-90.2013.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

5. O autor cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois nasceu em 13/11/1955 e, na data do requerimento administrativo (05/05/2011), contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Também atingiu o período adicional previsto na citada EC, pois se computado o tempo de contribuição até a DER (05/05/2011) perfazem-se 34 (trinta e quatro) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, suficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

6. Apelação da parte autora provida em parte. Benefício concedido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001080-90.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CELSO BRASIL DE OLIVEIRA GAMA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DE MATTOS MARCONDES - SP266508-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001080-90.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CELSO BRASIL DE OLIVEIRA GAMA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DE MATTOS MARCONDES - SP266508-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial que, somada aos demais períodos de trabalho registrados em CTPS, seria suficiente para concessão do benefício.

A sentença homologou o reconhecimento, realizado pelo INSS, da especialidade do trabalho no período de 25/04/1983 a 09/06/1987, mas julgou improcedente o pedido ao não reconhecer o período de 27/06/1977 a 19/11/1982 como especial, bem como não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteado. Condenou a parte autora e o INSS, na proporção de 50% cada um, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignada, a parte autora apresentou apelação sustentando que trouxe aos autos prova do exercício de atividade especial pelo período de 27/06/1977 a 19/11/1982, motivo pelo qual feria jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 25/05/2013.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o

Inteiro teor:
208/740)

0001080-90.2013.4.03.6121

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

2. Dispõe o art. 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a Lei.

3. Da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício de atividades especiais no período de 27/06/1977 a 19/11/1982, vez que, conforme os PPPs juntados aos autos, exerceu as funções de apontador de mão de obra e controlador de produção, e esteve exposto a ruído de 91 dB (A), atividade considerada insalubre com base no item 1.1.6, Anexo III, do Decreto no 53.831/64, e no item 1.1.5, Anexo I, do Decreto no 83.080/79.

4. Não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

5. O autor cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois nasceu em 13/11/1955 e, na data do requerimento administrativo (05/05/2011), contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Também atingiu o período adicional previsto na citada EC, pois se computado o tempo de contribuição até a DER (05/05/2011) perfazem-se 34 (trinta e quatro) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, suficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

6. Apelação da parte autora provida em parte. Benefício concedido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001080-90.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CELSO BRASIL DE OLIVEIRA GAMA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DE MATTOS MARCONDES - SP266508-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001080-90.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CELSO BRASIL DE OLIVEIRA GAMA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DE MATTOS MARCONDES - SP266508-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial que, somada aos demais períodos de trabalho registrados em CTPS, seria suficiente para concessão do benefício.

A sentença homologou o reconhecimento, realizado pelo INSS, da especialidade do trabalho no período de 25/04/1983 a 09/06/1987, mas julgou improcedente o pedido ao não reconhecer o período de 27/06/1977 a 19/11/1982 como especial, bem como não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteado. Condenou a parte autora e o INSS, na proporção de 50% cada um, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignada, a parte autora apresentou apelação sustentando que trouxe aos autos prova do exercício de atividade especial pelo período de 27/06/1977 a 19/11/1982, motivo pelo qual feria jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 25/05/2013.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001080-90.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: CELSO BRASIL DE OLIVEIRA GAMA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DE MATTOS MARCONDES - SP266508-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo, agora, à análise do mérito recursal.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega que trabalhou em atividade insalubre no período de 27/06/1977 a 19/11/1982 que, somado aos períodos incontroversos, contabilizaria tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Os períodos de 25/04/1983 a 09/06/1987, e de 16/06/1987 a 18/10/1993 já foram reconhecidos administrativamente pelo INSS como especiais, motivo pelo qual serão convertidos em tempo comum para a contagem do tempo de contribuição da requerente.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento dos períodos acima mencionados, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

Da atividade especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especial idade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício de atividades especiais:

- no período de 27/06/1977 a 19/11/1982, vez que, conforme os PPPs juntados aos autos, exerceu as funções de apontador de mão de obra e controlador de produção, e esteve exposto a ruído de 91 dB (A), atividade considerada insalubre com base no item 1.1.6, Anexo III, do Decreto no 53.831/64, e no item 1.1.5, Anexo I, do Decreto no 83.080/79.

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Computando-se os períodos incontroversos de trabalho desenvolvidos pela parte autora, constantes de sua CTPS, até a data do requerimento administrativo (05/05/2011), verifica-se que a parte não preencheu os requisitos exigíveis no artigo 52 da Lei no 8.213/91 para a percepção de aposentadoria por tempo de contribuição.

Por outro lado, computando-se os períodos de atividade especial homologados pelo INSS, acrescidos aos demais períodos comuns até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia, conforme planilha anexa, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, nos termos da Lei no 8.213/91.

Diante disso, não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

Pela análise dos autos, observo que o autor cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois pelo seu documento pessoal verifico que nasceu em 13/11/1955 e, na data do requerimento administrativo (05/05/2011), contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

Também atingiu o período adicional previsto na citada EC, pois se computarmos o tempo de contribuição até a DER (05/05/2011) perfazem-se 34 (trinta e quatro) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, conforme planilha anexa, suficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

Portanto, cumprindo os requisitos legais, faz jus o autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional desde a DER (05/05/2011), momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

Dada a notícia do percebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida administrativamente pelo INSS a partir de 22/03/2016 (NB 177.131.302-9), deve o autor optar por uma das aposentadorias, em razão da impossibilidade de cumulação, conforme determina o artigo 124 da Lei n° 8.213/91, compensando-se, ainda, os valores devidos com os valores já pagos decorrentes da concessão administrativa.

Nesse ponto, faço consignar que, a meu ver, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução para recebimento tão-somente de valores atinentes às prestações atrasadas do benefício concedido judicialmente até o dia anterior à concessão do benefício mais vantajoso obtido na via administrativa.

Em que pese meu entendimento pessoal sobre essa questão, o tema relativo à possibilidade de execução das parcelas em atraso decorrentes do benefício concedido judicialmente até o dia anterior à implantação do benefício mais vantajoso obtido na via administrativa apresenta muita controvérsia até os dias atuais, havendo posicionamentos diversos entre os integrantes da 3a Seção desta E. Corte, o que gera diferentes resultados nos julgamentos de acordo com a composição do quórum de votação.

Porém, especificamente no caso desta E. 7a Turma, reconheço que o meu entendimento sobre o tema é minoritário, uma vez que todos os demais Desembargadores que a integram consideram que a opção pelo benefício concedido no âmbito administrativo impede a execução dos valores decorrentes do benefício judicial.

Diante disso, a fim de assegurar a duração razoável do processo (artigo 5a, LXXVIII, da CF), evitando o sobrestamento demasiado do feito, a questão relativa à possibilidade ou não de o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa, deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, nos termos do entendimento a ser firmado no Tema Repetitivo 1.018, pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária devida pelo INSS em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer e determinar a averbação do período de 27/06/1977 a 19/11/1982 como especial, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos acima expostos.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

2. Dispõe o art. 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a Lei.

3. Da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício de atividades especiais no período de 27/06/1977 a 19/11/1982, vez que, conforme os PPPs juntados aos autos, exerceu as funções de apontador de mão de obra e controlador de produção, e esteve exposto a ruído de 91 dB (A), atividade considerada insalubre com base no item 1.1.6, Anexo III, do Decreto no 53.831/64, e no item 1.1.5, Anexo I, do Decreto no 83.080/79.

4. Não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

5. O autor cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois nasceu em 13/11/1955 e, na data do requerimento administrativo (05/05/2011), contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Também atingiu o período adicional previsto na citada EC, pois se computado o tempo de contribuição até a DER (05/05/2011) perfazem-se 34 (trinta e quatro) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, suficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

6. Apelação da parte autora provida em parte. Benefício concedido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.